Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704837-51.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANA CRISTINA SANTOS FARIA ROSSI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Allcare Administradora de Benefícios S.A contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização no 0723127-88.2023.8.07.0020, antecipou os efeitos da tutela para determinar à Ré que forneçam outro plano de saúde à Autora, nas mesmas condições do denominado Unimoc Copart Simples Enf 469.653/13-1, de abrangência nacional, além de fixar a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e suspender o reajuste anual do plano de saúde no ano de 2024, nos seguintes termos: “Defiro à autora o benefício da gratuidade judiciária, pois demonstrada a necessidade. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer e de indenização, proposta contra operadora de saúde e administradoras, com pedidos de tutela provisória antecipada de urgência, em que a parte autora busca: o restabelecimento do contrato originariamente firmado; a autorização dos exames e prosseguimento no tratamento de saúde; bem como a suspensão do reajuste anual ou a redução para 9,63% (equiparando ao reajuste autorizado pela ANS). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A autora anexou proposta de adesão ao plano coletivo denominado 1865 UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, da operadora Unimed Norte de Minas, de abrangência nacional, com coparticipação, com início de vigência em 01/03/2023 (id. 178519519), figurando na relação contratual como administradora a SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. No mês de julho, mantido o vínculo com a operadora Unimed Norte de Minas, ingressou como administradora do plano de saúde a ALLCARE GESTORA DE SAÚDE (id. 178519530). Posteriormente, houve mudança tanto do plano de assistência à saúde como da operadora, passando a ser o plano coletivo denominado "BEM BRASÍLIA ADS", o qual tem área de abrangência inferior (grupo de municípios, sendo operado pela UNIMED NACIONAL (id. 178519532 - pág. 11) e administrado pela ALLCARE. A situação, aparentemente, é de encerramento do plano em desconformidade com as diretrizes da Lei no 9.656/1998 e normas regulamentares. Pelos elementos colhidos, a mudança do plano trouxe diminuição da área de abrangência e aumento da cota de participação da beneficiária. Ao que tudo indica, as mudanças referidas têm afetado a continuidade dos tratamentos de saúde da autora (id. 178519532). As operadoras de planos privados de assistência à saúde têm liberdade para encerrar o fornecimento do plano de saúde, porém, devem transferir a carteira e assegurar a continuidade da prestação dos serviços aos beneficiários internados ou em tratamento (art. 8o, §3o, Lei no 9.656/1998). O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do Tema 1082: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REsp n. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Por fim, examino o requerimento de suspensão ou limitação do reajuste das mensalidades. O reajuste anual aplicado foi de 35% e a autora entende que não poderia ter ultrapassado o limite estabelecido pela ANS para os planos individuais e familiares, 9,63%. Em princípio, não há como vincular os reajustes dos planos de saúde coletivos aos mesmos índices estabelecidos para os planos individuais ou familiares, a não ser em situações de evidente abusividade praticada pela operadora e/ou administradora. No caso concreto, observo que a autora ingressou como beneficiária do plano coletivo em 01/03/2023 (id. 178519519), por isso, não poderia ser exigido, no mês de agosto do mesmo ano a revisão anual do valor do contrato. Pelo exposto, DEFIRO as tutelas de urgência para: 1) Determinar às partes rés ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL o fornecimento de outro plano à parte autora, nas mesmas condições do denominado UNIMOC COPART SIMPLES ENF 469.653/13-1, de abrangência territorial nacional, até o julgamento do mérito. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, na hipótese de descumprimento, inclusive majoração do valor. 2) Determinar a suspensão do reajuste anual do plano de saúde, o qual somente deverá incidir no ano de 2024. As prestações devem ser recalculadas, abatendo-se dos valores vincendos as quantias pagas a maior pela parte autora. Para o caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3) Ambas as obrigações deverão ser cumpridas no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da intimação. DOU A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se com a urgência que o caso recomenda, conforme a PORTARIA GC 44 DE 16 DE MARÇO DE 2022. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A Agravante argui, em preliminar, a nulidade por decisão por julgamento extra petita, porquanto determinou fosse disponibilizado à Agravada outro plano de saúde, nas mesmas condições do plano anterior, mas somente foi pedido o reestabelecimento do contrato nos moldes anteriores. No mérito, alega que o contrato firmado com a Agravada foi excluído, sem possibilidade de continuar, razão da readequação da rede e migração do contrato para a operadora Central Nacional Unimed (CNU), por exigência da Operadora. Informa que a Agravada pagou o boleto de migração, concordando tacitamente com a alteração de plano. Expõe que fez nova proposta de plano de saúde, conforme determinado na liminar, no entanto, a Agravada solicitou que não fosse trocado o plano, pois tinha cirurgia marcada para o dia 24.01.2024, e pediu que não fizesse mais contato com ela. Alega que a Agravada está dificultando o cumprimento da liminar, pois a Agravante não comercializa plano de saúde devido à limitação de atuação disposta na RN 515/2022 da ANS. Destaca que a obrigação de fazer está impossibilitada, porque não comercializa plano de saúde e em decorrência da conduta adotada pela Agravada. Argumenta que cumpriu a obrigação de prestar informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços oferecidos, como determina a legislação consumerista. Ressalta que a readequação contratual não ocorreu devido à descontinuidade dos serviços prestados pela operadora contratada. Afirma que se esforça para atender às necessidades da Agravada, pois já lhe ofertou plano compatível em valor inferior e sem carências. Faz distinção entre as atividades da operadora de planos de saúde e as da administradora de benefícios, ressaltando que atua na última modalidade, e não tem responsabilidade em questões assistenciais. Por fim, argumenta que os reajustes anuais foram aplicados segundo os critérios estabelecidos no contrato firmado entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a r. decisão agravada seja sobrestada, até o julgamento definitivo do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada enseja periculum in mora reverso. Preparo comprovado (Ids. 55699997 e 55699996). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o periculum in mora. Ocorre que, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão colegiado. Ademais, a concessão de efeito suspensivo geraria dano inverso, porquanto a Agravada ficaria sem a cobertura do plano de saúde caso não fosse concedida a tutela de urgência. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora